Tribunal: TJDFT
Processo: 0765955-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.